Tribunal: STJ
Processo: 0020029-32.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206949 - RJ (2025/0117004-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: PETROPOLIS CAMARA MUNICIPAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULO SEIXAS PEREIRA - RJ201260
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de representação por
inconstitucionalidade com o objetivo de impugnar a Lei Municipal n. 8.716
/2024, que determina a desvinculação da cobrança da Contribuição para
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) da fatura de energia elétrica,
permitindo seu pagamento em separado. A medida liminar foi inicialmente
deferida. No Tribunal de origem, entretanto, o pedido foi julgado
improcedente e a liminar, revogada. Nesta Corte, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, ante a
incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 280 do STF, bem como em
razão da natureza constitucional da controvérsia, o que inviabiliza a
apreciação da questão por este Tribunal.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50845964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 914c7bc1-cfb4-401f-8150-9bad084a39ab

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 914c7bc1-cfb4-401f-8150-9bad084a39ab

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206949 - RJ (2025/0117004-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: PETROPOLIS CAMARA MUNICIPAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULO SEIXAS PEREIRA - RJ201260
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de representação por
inconstitucionalidade com o objetivo de impugnar a Lei Municipal n. 8.716
/2024, que determina a desvinculação da cobrança da Contribuição para
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) da fatura de energia elétrica,
permitindo seu pagamento em separado. A medida liminar foi inicialmente
deferida. No Tribunal de origem, entretanto, o pedido foi julgado
improcedente e a liminar, revogada. Nesta Corte, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, ante a
incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 280 do STF, bem como em
razão da natureza constitucional da controvérsia, o que inviabiliza a
apreciação da questão por este Tribunal.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de representação por inconstitucionalidade
proposta pelo Município de Petrópolis, com o objetivo de impugnar a Lei Municipal n.
8.716/2024, que determina a desvinculação da cobrança da Contribuição para Custeio da
Documento eletrônico VDA49896446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 9a506ad9-0f01-462d-a5bc-a181b7f0ffe8

Iluminação Pública (COSIP) da fatura de energia elétrica, permitindo seu pagamento em
separado. A medida liminar foi inicialmente deferida. No Tribunal de origem, entretanto,
o pedido foi julgado improcedente e a liminar, revogada.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 280 do
STF, bem como em razão da natureza constitucional da controvérsia, o que inviabiliza a
apreciação da questão por este Tribunal.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n° 8.716
/2024, do Município de Petrópolis. Previsão de desvinculação das cobranças de
Contribuição de iluminação Pública (COSIP) e do serviço de energia elétrica. Autorização
do constituinte derivado para cobrança daquela contribuição na fatura de consumo mensal
de energia elétrica, na forma do 149-A, parágrafo único, da Constituição da República.
Mecanismo facilitador de arrecadação tributária, cuja constitucionalidade já foi reconhecida
pelo STF. Sistemática de cobrança e arrecadação instituída, contudo, em caráter facultativo,
e não obrigatório. Dúvida razoável quanto à inconstitucionalidade do ato normativo
municipal, em vista da inexistência de ofensa direta à regra constitucional. Ausência,
ademais, de pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, a quem compete a última
palavra no exercício da jurisdição constitucional. Abstenção do reconhecimento da
inconstitucionalidade do diploma impugnado fundada em dúvida razoável, com base nos
princípios da presunção de constitucionalidade das leis e da separação dos poderes. Atuação
cautelosa do intérprete, conformada com os limites inerentes à dificuldade
contramajoritária. Manutenção da validade da norma em sede de controle concentrado
estadual. Pedido improcedente. Liminar revogada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão agravada afirmou que a análise da pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a realidade
processual e com a natureza da controvérsia posta no Recurso Especial. O Município de
Petrópolis, em seu recurso, não pleiteou a reanálise de fatos ou provas, tampouco a revisão
de conclusões fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Pelo contrário, a insurgência
Documento eletrônico VDA49896446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 9a506ad9-0f01-462d-a5bc-a181b7f0ffe8

recursal limitou-se à revaloração jurídica dos fatos já incontroversos e devidamente
delineados no acórdão recorrido, bem como à correta interpretação e aplicação da legislação
federal pertinente à matéria tributária em discussão.
[...]
Outro fundamento da decisão agravada para não conhecer do Recurso Especial foi a
suposta ausência de prequestionamento da matéria federal, com a invocação das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, com a devida vênia, tal assertiva não
corresponde à realidade dos autos. O Município de Petrópolis, em todas as fases
processuais, e de forma exaustiva, debateu a aplicação e a interpretação dos dispositivos da
Lei Complementar no 116/2003 e do Código Tributário Nacional que foram violados pelo
acórdão recorrido.
[...]
A matéria em debate envolve a arrecadação de tributos municipais, que são essenciais
para a manutenção dos serviços públicos e para o desenvolvimento das cidades. Uma
interpretação equivocada da lei federal pode gerar um impacto financeiro significativo nos
orçamentos municipais, comprometendo a capacidade de investimento e a prestação de
serviços essenciais à população.
[...]
A violação à legislação federal, especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal, é
evidente no caso em tela. Conforme já narrado, o Município de Petrópolis demonstra a
ausência de estimativa de impacto orçamentário, violando não só a Constituição da
República Federativa do Brasil, mas também a Lei de Responsabilidade Fiscal.
[...]
A alteração do modelo de cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação
Pública (COSIP) acarreta consequências imediatas para o Erário Municipal, para a
concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica e para o próprio serviço
municipal de iluminação pública.
[...]

É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial interposto pelo
Município ora agravante sob o fundamento de que incidem as Súmulas n. 282 e 280 do
STF, bem como em razão da natureza constitucional da controvérsia, o que inviabiliza a
apreciação da questão por este Tribunal. A parte agravante, em seu agravo interno, não
impugna esses fundamentos.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49896446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 9a506ad9-0f01-462d-a5bc-a181b7f0ffe8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49896446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 9a506ad9-0f01-462d-a5bc-a181b7f0ffe8

II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO
22/06/2020
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017
AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 9a506ad9-0f01-462d-a5bc-a181b7f0ffe8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.949 / RJ
Número Registro: 2025/0117004-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200293220248190000 200293220248190000 202425129838
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: PETROPOLIS CAMARA MUNICIPAL
PROCURADOR : JOÃO PAULO SEIXAS PEREIRA - RJ201260
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: PETROPOLIS CAMARA MUNICIPAL
PROCURADOR : JOÃO PAULO SEIXAS PEREIRA - RJ201260
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: 4206964b-e19e-4506-8647-a0761c13d27e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: 4206964b-e19e-4506-8647-a0761c13d27e